Tribunal: TJDFT
Processo: 0713881-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713881-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Agravo Interno em Recurso de Apelação – Juízo de Retratação BAMBOA CHOPERIA LTDA – ME interpõe Agravo Interno em face de decisão proferida por esta relatoria, o qual negou seguimento ao recurso de Apelação, em razão da sua intempestividade. Em suas razões recursais (ID 49334116), o agravante defende que “caso o erro nos expedientes induza a parte ao erro na contagem do prazo processual, deve-se, com base nos princípios da boa-fé e cooperação, reconhecer a justa” prevista no parágrafo 1o do artigo 223 do Código de Processo Civil. Pugnou pela reconsideração da decisão agravada a fim de que o apelo seja devidamente conhecido e apreciado. Contrarrazões ao ID 50281833. É o relatório. Decido. Exerço o juízo de retratação previsto no § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Em melhor análise do feito, verifico que, em verdade, houve duplicidade de intimações, todavia, de espécies diversas. Houve, inicialmente, intimação via publicação no Diário de Justiça Eletrônico e, posteriormente, nova intimação, via Expedição Eletrônica. Em hipóteses como tais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é unânime em reconhecer a primazia da intimação realizada via intimação eletrônica, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/5/2021, firmou entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. Necessária reconsideração da decisão da Presidência que reconhecia a intempestividade do agravo, com a consequente análise, de plano, do referido recurso. (omissis) 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência de fls. 183-184, e-STJ. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.542.492/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.) “DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do mesmo artigo atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é provável que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica, posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.” (EAREsp n. 1.505.088/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 3/5/2023.) Desta forma, deve prevalecer, na presente hipótese, a segunda intimação, realizada por expedição eletrônica, motivo pelo qual forçoso reconhecer a tempestividade do recurso. Diante do exposto, em efeito regressivo, revogo a decisão de ID 48238720 e desbloqueio a Apelação Cível. À Secretaria para alterar a classe judicial do feito. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos para elaboração do Voto e inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator